Tribunal: STJ
Processo: 0143367-54.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 998707 - SE (2025/0143367-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOSE HERALDO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
.
HABEAS CORPUS
APROPRIAÇÃO INDÉBITA. INEXISTÊNCIA DE DOLO. NECESSIDADE DE REEXAME
DE PROVAS. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, por ser
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, em ação penal que condenou o agravante por apropriação
indébita.
2. O agravante alega falta de provas quanto ao elemento subjetivo do tipo penal, afirmando
existir dúvida razoável sobre o dolo em apropriar-se de bem alheio.
3. O Tribunal de origem manteve a condenação, destacando a suficiência do conjunto probatório
para demonstrar a autoria e materialidade do crime, especialmente em relação ao dolo específico
da conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado para
habeas corpus
reexaminar provas e se há ilegalidade na condenação que justifique a concessão da ordem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de
habeas corpus
desclassificação de condutas, pois requer reexame aprofundado dos fatos e provas, procedimento
vedado pelos limites do
.
writ
6. As instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório, entenderam, de forma
fundamentada, haver prova da autoria do crime de apropriação indébita, especialmente em
relação ao dolo específico da conduta.
7. A decisão monocrática foi mantida, pois não se constatou flagrante ilegalidade que justificasse
a concessão da ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado para reexaminar provas, salvo
em caso de flagrante ilegalidade. 2. A condenação por apropriação indébita pode ser mantida
quando o conjunto probatório demonstra, de forma fundamentada, a autoria e o dolo específico
da conduta".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 654, §2o.
Documento eletrônico VDA48340268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/06/2025 15:39:58
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: e5efded6-0ea5-49de-b933-6db18a50cdbe

STJ, AgRg no HC 978.558/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto,
Jurisprudência relevante citada:
Quinta Turma, DJEN de
; STJ, HC 898.278/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
22/4/2025
Sexta Turma, DJEN de
.
23/4/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
12/06/2025
18/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA48340268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/06/2025 15:39:58
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: e5efded6-0ea5-49de-b933-6db18a50cdbe

AgRg no HABEAS CORPUS No 998707 - SE (2025/0143367-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOSE HERALDO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
.
HABEAS CORPUS
APROPRIAÇÃO INDÉBITA. INEXISTÊNCIA DE DOLO. NECESSIDADE DE REEXAME
DE PROVAS. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, por ser
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, em ação penal que condenou o agravante por apropriação
indébita.
2. O agravante alega falta de provas quanto ao elemento subjetivo do tipo penal, afirmando
existir dúvida razoável sobre o dolo em apropriar-se de bem alheio.
3. O Tribunal de origem manteve a condenação, destacando a suficiência do conjunto probatório
para demonstrar a autoria e materialidade do crime, especialmente em relação ao dolo específico
da conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado para
habeas corpus
reexaminar provas e se há ilegalidade na condenação que justifique a concessão da ordem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de
habeas corpus
desclassificação de condutas, pois requer reexame aprofundado dos fatos e provas, procedimento
vedado pelos limites do
.
writ
Documento eletrônico VDA47564479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/05/2025 14:46:09
Código de Controle do Documento: 9ea488c9-1f64-4c24-a525-ec3d40397670

6. As instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório, entenderam, de forma
fundamentada, haver prova da autoria do crime de apropriação indébita, especialmente em
relação ao dolo específico da conduta.
7. A decisão monocrática foi mantida, pois não se constatou flagrante ilegalidade que justificasse
a concessão da ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado para reexaminar provas, salvo
em caso de flagrante ilegalidade. 2. A condenação por apropriação indébita pode ser mantida
quando o conjunto probatório demonstra, de forma fundamentada, a autoria e o dolo específico
da conduta".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 654, §2o.
STJ, AgRg no HC 978.558/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto,
Jurisprudência relevante citada:
Quinta Turma, DJEN de
; STJ, HC 898.278/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
22/4/2025
Sexta Turma, DJEN de
.
23/4/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por contra a decisão de fls. 101-106, e-STJ,
que não conheceu do
em favor do agravante.
habeas corpus
Em suas razões, o agravante reitera a alegação de falta de provas quanto ao elemento
subjetivo do tipo penal, afirmando existir dúvida razoável sobre o dolo do recorrente em
apropriar-se de bem alheio. Argumenta que o agravante "sempre procurou resolver os problemas
e não teve a intenção de lesar o cliente" (e-STJ, fl. 118).
Requer a reconsideração da decisão ou a submissão do agravo ao Órgão colegiado
para que seja concedida a ordem.
É o relatório.
VOTO
Não obstante os argumentos do recorrente, a decisão deve ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA47564479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/05/2025 14:46:09
Código de Controle do Documento: 9ea488c9-1f64-4c24-a525-ec3d40397670

Consoante já ressaltado na decisão agravada, o
não se presta para a
habeas corpus
apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente ou a desclassificação da conduta,
em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via
eleita.
O Tribunal de origem assim consignou:

"Em sua irresignação, o apelante afirma que o conjunto probatório amealhado aos
autos é insuficiente para embasar a condenação, de forma que se mostra impositiva
sua absolvição.
Sem razão, portanto.
Do cotejo do encarte processual, apreende-se que a materialidade delitiva restou
sobejamente demonstrada, especialmente mediante o Boletim de Ocorrência de p. 09
/10; Termo de declaração de p. 12 e depoimento da testemunha Eduardo dos Santos,
em audiência de instrução realizada em
,
23/07/2024
[...]
A par dos destaques acima, inexistem motivos para infirmar as conclusões expostas
na sentença, a qual, diga-se, foi exarada com a correta apreciação de todos os
elementos e circunstâncias do caso, individualizando as condutas perpetrada pelo
recorrente.
Destarte, a autoria e materialidade se mostram incontestáveis.
Para esta Relatoria, restou evidenciada a falta de interesse do réu em devolver o
aparelho de som à vítima, mesmo que em seu depoimento tenha verbalizado tal
intenção.
Os elementos coligidos ao caderno processual não relatam qualquer atitude praticada
pelo denunciado com tal desiderato, ao revés, mesmo advertido pela autoridade
policial, o réu permaneceu com a posse do bem em seu estabelecimento comercial.
Destaco ainda que, após diversas tentativas frustradas de reaver o aparelho sonoro, a
vítima se viu obrigada a procurar a polícia, registrando Boletim de Ocorrência em (p.
09/10).05/11/2021
[...]
Não fosse o bastante, registro que a versão dos fatos apresentada pelo recorrente,
segundo a qual, a vítima teria abandonado o aparelho de som em seu comércio,
encontra-se isolada nos autos.
[...]
Desta feita, a versão defensiva, de que o apelante não tinham a intenção de se
apropriar do bem pertencente à vítima encontra-se dissociada do conjunto probatório
amealhado aos autos, como se demonstrou alhures.
Vê-se, portanto, a comprovação da inversão de ânimo do agente, que de possuidor
passou a se comportar como proprietário, com evidente lesão ao patrimônio alheio."
(e-STJ, fls. 25-32)
Consoante se extrai dos trechos acima transcritos, as instâncias ordinárias, mediante
valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, haver
Documento eletrônico VDA47564479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/05/2025 14:46:09
Código de Controle do Documento: 9ea488c9-1f64-4c24-a525-ec3d40397670

prova da autoria do crime de apropriação indébita, especialmente em relação ao dolo específico
da conduta, ressaltando que, "mesmo advertido pela autoridade policial, o réu permaneceu com a
posse do bem".
Nesse contexto, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório
produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, que existe elemento de
convicção suficiente para demonstrar que o réu praticou o crime descrito na denúncia, a análise
das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável
em sede de
.
writ
Nesse sentido:
"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
SUBSTITUTIVO. AGRAVO DESPROVIDO.
.
HABEAS CORPUS
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
, por ser substitutivo de recurso próprio, em ação penal que condenou o
habeas corpus
agravante por tráfico de drogas, com pena de 5 anos e 10 meses de reclusão.
2. Fato relevante.
A defesa alegou indevida exasperação da pena-base em razão da quantidade de droga
apreendida, configurando bis in idem, pois o mesmo fator foi utilizado para afastar o
tráfico privilegiado na terceira fase da dosimetria.
3. As decisões anteriores. O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul
negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação inicial.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser conhecido
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio, e se há ilegalidade na dosimetria da pena que
justifique a concessão da ordem de ofício.
III. Razões de decidir
5. O
não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de
habeas corpus
desclassificação de condutas, pois requer reexame aprofundado dos fatos e provas,
procedimento vedado pelos limites do
.
writ
6. A decisão monocrática foi mantida, pois não se constatou flagrante ilegalidade que
justificasse a concessão da ordem de ofício, conforme orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
7. A quantidade de entorpecentes foi utilizada corretamente na dosimetria da pena,
não configurando bis in idem, pois o agravante foi considerado dedicado a atividades
criminosas, não preenchendo os requisitos para o tráfico privilegiado.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. O
não pode ser
habeas corpus
conhecido como substitutivo de recurso próprio, salvo em caso de flagrante
ilegalidade. 2. A dosimetria da pena pode considerar a quantidade de entorpecentes
sem configurar bis in idem, desde que o agente seja dedicado a atividades
criminosas". Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, §4o; CPP, art.
654, §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião
Reis Júnior, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, j.
Documento eletrônico VDA47564479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/05/2025 14:46:09
Código de Controle do Documento: 9ea488c9-1f64-4c24-a525-ec3d40397670

27.03.2020." (AgRg no HC n. 978.558/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em , DJEN de
.)
22/4/2025

"POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONFISSÃO. HABEAS CORPUS
EXTRAJUDICIAL INVÁLIDA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. ORDEM
DENEGADA.

1. Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo delito previsto no art. 12 da
Lei 10.826/03 à pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial
semiaberto, combinado ao pagamento de 12 dias-multa, no mínimo legal.
2. Pode-se resumir a dinâmica dos fatos como um encontro de arma de uso permitido
acompanhada de 10 cartuchos para os quais, contudo, o acusado não tinha
autorização de uso. O paciente confessou o crime em seu interrogatório.
3. Ainda sobre a confissão, o APF traz as seguintes informações: "localizaram no
telhado na residência vizinha, bem próximo a um corredor da residência em questão
um objeto embalado em plástico azul; que ao se aproximar do mesmo e abrir a
embalagem, pode notar tratar-se de uma pistola calibre 9mm, municiada; que ao
questionar o morador do imóvel, o mesmo, a priori, negou que a arma era sua, mas
após ser pressionado por seu genitor que estava no local, acabou por confessar aos
Policiais que a arma lhe pertence, que usa para sua defesa e confessou ter jogado a
mesma no telhado do vizinho quando da chegada dos Policiais, entretanto se negou a
fornecer maiores informações à respeito da mesma".
4. Na sentença, o Juízo decide pela condenação pois, entre a versão alterada do réu e
a versão constante dos policiais, conferiu o magistrado credibilidade aos segundos.
Na ocasião, o acusado muda a sua versão para dizer que a arma, em realidade, seria
do pai, e não dele. O próprio genitor inclusive volta a dizer que a arma era do filho.
Vejamos: "As versões apresentadas pelos policiais civis foram mantidas, de forma
coerente durante sua oitiva em audiência de instrução e julgamento, sendo relevante
destacar que ambos afirmam categoricamente que o genitor do acusado,
demonstrando certa irritação com a situação, determinou que seu filho assumisse a
propriedade da arma, caso ela fosse realmente sua. (...) Além disso, como o próprio
genitor do réu afirma em sua manifestação em juízo, sua reputação sempre foi
ilibada, tratando-se de funcionário público, sexagenário, diferentemente de seu filho,
ora acusado, que ostenta outros crimes em sua folha de antecedentes, o que,
certamente agrava sua atual condição. Assim, evidencia-se que a defesa não foi capaz
de desconstituir as provas produzidas nos autos, até porque o próprio acusado
confirmou, em solo policial a propriedade da arma de fogo apreendida".
5. Na espécie, em que pese a defesa tenha razão ao apontar para a imprestabilidade
probatória da confissão extrajudicial, disso não se deve concluir que o réu mereça ser
absolvido. Isso porque, ao contrário do afirmado pela defesa, há provas suficientes
das quais pode-se concluir pela culpabilidade do acusado: os testemunhos dos
policiais somados à declaração oferecida pelo pai, todas prestadas em juízo, vão no
mesmo sentido.
6. O caso que temos em mãos é oportunidade para esclarecer que no processo penal
não há que se defender extremos; nem de automática credibilidade, nem de
Documento eletrônico VDA47564479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/05/2025 14:46:09
Código de Controle do Documento: 9ea488c9-1f64-4c24-a525-ec3d40397670

automática rejeição à palavra do policial. O testemunho policial pode, sim, servir de
prova em um processo criminal, devendo, para tanto, ter seu conteúdo racionalmente
valorado.
7. A versão dos fatos apresentada pelos policiais, segundo a qual a arma e os
projéteis pertenceriam ao paciente, foi corroborada pelo pai do acusado. Por sua vez,
a afirmação feita por seu genitor de fato merece credibilidade: a arma não seria dele,
funcionário público de reputação ilibada, e sim de seu filho, quem já ostenta
outros crimes, conforme se verifica por sua folha de antecedentes, e quem teria
motivos para, por meio de uma negativa falsa oferecida em juízo, tentar se evadir de
sua responsabilidade penal.
8. Diante do arcabouço probatório ao qual fez-se referência, não verifico
constrangimento ilegal na condenação do acusado.
9. Ordem denegada." (HC n. 898.278/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 23/4/20).

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA47564479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/05/2025 14:46:09
Código de Controle do Documento: 9ea488c9-1f64-4c24-a525-ec3d40397670

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 998.707 / SE
Número Registro: 2025/0143367-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000850720238250002 202400363805 850720238250002
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
PACIENTE
: JOSE HERALDO DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - APROPRIAÇÃO
INDÉBITA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE HERALDO DA SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
TERMO
Documento eletrônico VDA48336307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:29:49
Código de Controle do Documento: 250910ed-ecb3-4150-87af-a60dc3bcea34

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48336307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:29:49
Código de Controle do Documento: 250910ed-ecb3-4150-87af-a60dc3bcea34